Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIENTE. INCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, de acordo com a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante o fato de que não constam dos autos elementos probatórios suficientes a respeito da impossibilidade da genitora promover o sustento das menores, mais adequado aguardar-se a instrução processual para aferir a real necessidade das menores e capacidade da genitora e do avô paterno.
3. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares.
4. Recurso conhecido e não provido.